Tribunal: TRF3
Processo: 0000907-52.2015.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
486/549)

0000907-52.2015.4.03.6006

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000907-52.2015.4.03.6006

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LOURDES MENDES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIVIA VAZ DOS SANTOS CASTRIANI - MS18679-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. MANUTENÇÃO. PERÍODO DE GRAÇA. PRORROGAÇÃO. MAIS DE 120 CONTRIBUIÇÕES. TEMA 255 DA TNU. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO ÓBITO. DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULA 416 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PORTARIA 450/2020. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte, reconhecendo que o instituidor, falecido em 09/11/2013, mantinha a qualidade de segurado na data em que se tornou incapaz (10/03/2008), fazendo jus à aposentadoria por invalidez e, consequentemente, gerando direito à pensão aos dependentes. A autarquia alega perda da qualidade de segurado, sustentando que a última contribuição ocorreu em janeiro de 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a: (i) verificar se o segurado mantinha vínculo com o RGPS na data de início da incapacidade (DII) fixada em perícia indireta, considerando a prorrogação do período de graça pelo histórico contributivo superior a 120 meses (Tema 255 da TNU); (ii) a aplicação da Súmula 416 do STJ para concessão de pensão por morte com base em direito adquirido; (iii) a definição dos consectários legais e a exigibilidade de autodeclaração (Portaria 450/2020) na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia médica judicial indireta fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em 10/03/2008, decorrente de sequelas de AVC.

O segurado cessou suas contribuições em janeiro de 2006. Possuindo mais de 120 contribuições mensais sem perda da qualidade de segurado, faz jus à prorrogação do período de graça prevista no art. 15, § 1o, da Lei no 8.213/91, conforme entendimento consolidado no Tema 255 da TNU.

O cômputo do período de graça (24 meses) estendeu a proteção previdenciária até o dia 15/03/2008 (art. 15, § 4o, da Lei no 8.213/91). Tendo a incapacidade total e definitiva iniciado em 10/03/2008, o evento ocorreu dentro do período de manutenção da qualidade de segurado.

Configurado o direito à aposentadoria por invalidez antes do óbito, é devida a pensão por morte aos dependentes, nos termos da Súmula 416 do STJ e do art. 102, § 2o, da Lei no 8.213/91.

Os consectários legais deverão ser calculados em conformidade com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, em sua versão mais recente e vigente ao tempo da liquidação/execução do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida para, observada a prescrição quinquenal, fixar os critérios de correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença..

Tese de julgamento: "1. O direito à prorrogação do período de graça pelo histórico de mais de 120 contribuições (art. 15, § 1o, da Lei 8.213/91) garante a manutenção da qualidade de segurado até o vencimento da contribuição do mês seguinte ao término do prazo prorrogado. 2. É devida a pensão por morte quando comprovado que o instituidor, embora sem contribuições no momento do óbito, preencheu os requisitos para aposentadoria por invalidez em data anterior, dentro do período de graça (Súmula 416/STJ)."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, V; Lei no 8.213/91, arts. 15, 74 e 102; EC no 113/2021; EC no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111 e Súmula 416; TNU, Tema 255; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000907-52.2015.4.03.6006

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIVIA VAZ DOS SANTOS CASTRIANI - MS18679-A

APELADO: LOURDES MENDES DE ARAUJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Naviraí/MS, que julgou procedente o pedido formulado por LOURDES MENDES DE ARAUJO, condenando a autarquia a conceder o benefício de pensão por morte, desde a data do óbito do instituidor (09/11/2013), com correção monetária pela taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021 e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na petição inicial, a parte autora alegou que seu cônjuge, Sr. João Ferreira Barbosa Neto, falecido em 09/11/2013, era segurado da Previdência Social ou, alternativamente, já havia preenchido os requisitos para a aposentadoria por invalidez antes da perda da qualidade de segurado. Relatou que o de cujus ajuizou ação anterior (no 0000488-03.2013.4.03.6006) visando benefício por incapacidade, extinta sem resolução de mérito em razão de seu falecimento antes da perícia. Requereu a utilização de prova emprestada e perícia indireta para comprovar o direito adquirido.

A r. sentença acolheu a pretensão (Id. 279440391), fundamentando-se no laudo pericial indireto que fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em 10/03/2008. O Magistrado reconheceu que, nessa data, o instituidor mantinha a qualidade de segurado, pois, embora sua última contribuição como empregado tenha ocorrido em 01/2006, ele fazia jus à prorrogação do período de graça por 24 meses (art. 15, § 1o, da Lei 8.213/91), estendendo a proteção previdenciária até março de 2008. Assim, concluiu que o falecido tinha direito à aposentadoria por invalidez na data da incapacidade, o que gera direito à pensão aos dependentes, nos termos da Súmula 416 do STJ. Foi deferida a tutela de urgência.

Em suas razões de apelação (Id. 279440394), o INSS sustenta a perda da qualidade de segurado, argumentando que a última contribuição ocorreu em 01/2006 e o óbito apenas em 11/2013. Alega que a prorrogação do período de graça decorrente do pagamento de mais de 120 contribuições não se incorpora indefinidamente ao patrimônio jurídico do segurado, exaurindo-se após a perda da qualidade, citando precedentes do STJ. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal, a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, a alteração dos critérios de correção monetária (INPC) e a exigência de autodeclaração para fins de acumulação de benefícios (Portaria 450/2020).

Com contrarrazões (Id. 279440397), nas quais a parte autora defende a manutenção da sentença, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da qualidade de segurado do instituidor da pensão, Sr. João Ferreira Barbosa Neto, e à existência de direito adquirido a benefício por incapacidade que garanta a concessão da pensão por morte aos seus dependentes.

A pensão por morte é benefício previdenciário regido pela lei vigente à data do óbito do segurado instituidor e independe de carência. Nos termos do art. 74 da Lei no 8.213/91, é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não.

A Súmula 416 do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito".

Portanto, ainda que o segurado não estivesse contribuindo para a Previdência Social no momento do óbito, se restar comprovado que ele se tornou incapaz para o trabalho em data anterior, quando ainda mantinha a qualidade de segurado, os dependentes têm direito à pensão.

No caso concreto, o laudo pericial indireto (Id. 279440382), realizado com base na documentação médica do processo anterior e do prontuário hospitalar, foi conclusivo ao atestar que o de cujus apresentava incapacidade total e definitiva decorrente de sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC). O perito judicial fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em 10/03/2008.

Resta verificar se, em 10/03/2008, o falecido mantinha a qualidade de segurado.

Conforme extrato do CNIS (Id. 279440366) e as informações constantes dos autos, o último vínculo empregatício do falecido encerrou-se em 18/01/2006.

Nos termos do art. 15, II, da Lei no 8.213/91, o segurado mantém essa qualidade, independentemente de contribuições, até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições. Esse prazo é prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado (art. 15, § 1o, da Lei no 8.213/91).

A esse respeito, a Turma Nacional de Uniformização (TNU), no julgamento do Tema 255, firmou a tese de que "o direito à prorrogação do período de graça previsto no § 1o do art. 15 da Lei 8.213/1991 aplica-se às novas filiações ao Regime Geral de Previdência Social, independentemente do número de vezes em que o direito foi exercido em filiações anteriores, desde que o segurado possua, no histórico contributivo, mais de 120 contribuições mensais sem a perda da qualidade de segurado".

No caso em tela, verifica-se que o segurado possuía mais de 120 contribuições, fazendo jus à prorrogação.

O cálculo do período de graça, portanto, desenvolve-se da seguinte forma:

Última competência contribuída: Janeiro/2006.

Prazo básico (12 meses): até 31/01/2007.

Prorrogação § 1o (+12 meses): até 31/01/2008.

Termo final (Art. 15, § 4o): A perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do vencimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos. O mês posterior a janeiro de 2008 é fevereiro de 2008. O vencimento da contribuição de fevereiro ocorre em 15/03/2008.

Logo, a qualidade de segurado foi mantida até 15/03/2008.

Considerando que a Data de Início da Incapacidade (DII) foi fixada em 10/03/2008, conclui-se que o evento incapacitante ocorreu dentro do período de graça.

Assim, em 10/03/2008, o Sr. João Ferreira Barbosa Neto preenchia os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez. O fato de o óbito ter ocorrido posteriormente (em 2013), sem novas contribuições eficazes, não retira o direito adquirido, conforme artigo 102, § 2o, da Lei no 8.213/91.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer o direito da autora à pensão por morte.

Dos Consectários Legais e Pedidos Subsidiários

Prescrição Quinquenal

Acolho o pedido para pronunciar a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação (art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91). Contudo, observo que, no caso concreto, a DIB foi fixada na data do óbito (09/11/2013) e a ação foi ajuizada em 2015, não havendo, na prática, parcelas atingidas pela prescrição.

Correção Monetária e Juros de Mora

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Honorários Advocatícios

Os honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se, contudo, o limite da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a incidência da verba honorária recaia apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. Dou provimento ao apelo neste ponto.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para, observada a prescrição quinquenal, fixar os critérios de correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. MANUTENÇÃO. PERÍODO DE GRAÇA. PRORROGAÇÃO. MAIS DE 120 CONTRIBUIÇÕES. TEMA 255 DA TNU. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO ÓBITO. DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULA 416 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PORTARIA 450/2020. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte, reconhecendo que o instituidor, falecido em 09/11/2013, mantinha a qualidade de segurado na data em que se tornou incapaz (10/03/2008), fazendo jus à aposentadoria por invalidez e, consequentemente, gerando direito à pensão aos dependentes. A autarquia alega perda da qualidade de segurado, sustentando que a última contribuição ocorreu em janeiro de 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a: (i) verificar se o segurado mantinha vínculo com o RGPS na data de início da incapacidade (DII) fixada em perícia indireta, considerando a prorrogação do período de graça pelo histórico contributivo superior a 120 meses (Tema 255 da TNU); (ii) a aplicação da Súmula 416 do STJ para concessão de pensão por morte com base em direito adquirido; (iii) a definição dos consectários legais e a exigibilidade de autodeclaração (Portaria 450/2020) na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia médica judicial indireta fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em 10/03/2008, decorrente de sequelas de AVC.

O segurado cessou suas contribuições em janeiro de 2006. Possuindo mais de 120 contribuições mensais sem perda da qualidade de segurado, faz jus à prorrogação do período de graça prevista no art. 15, § 1o, da Lei no 8.213/91, conforme entendimento consolidado no Tema 255 da TNU.

O cômputo do período de graça (24 meses) estendeu a proteção previdenciária até o dia 15/03/2008 (art. 15, § 4o, da Lei no 8.213/91). Tendo a incapacidade total e definitiva iniciado em 10/03/2008, o evento ocorreu dentro do período de manutenção da qualidade de segurado.

Configurado o direito à aposentadoria por invalidez antes do óbito, é devida a pensão por morte aos dependentes, nos termos da Súmula 416 do STJ e do art. 102, § 2o, da Lei no 8.213/91.

Os consectários legais deverão ser calculados em conformidade com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, em sua versão mais recente e vigente ao tempo da liquidação/execução do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida para, observada a prescrição quinquenal, fixar os critérios de correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença..

Tese de julgamento: "1. O direito à prorrogação do período de graça pelo histórico de mais de 120 contribuições (art. 15, § 1o, da Lei 8.213/91) garante a manutenção da qualidade de segurado até o vencimento da contribuição do mês seguinte ao término do prazo prorrogado. 2. É devida a pensão por morte quando comprovado que o instituidor, embora sem contribuições no momento do óbito, preencheu os requisitos para aposentadoria por invalidez em data anterior, dentro do período de graça (Súmula 416/STJ)."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, V; Lei no 8.213/91, arts. 15, 74 e 102; EC no 113/2021; EC no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111 e Súmula 416; TNU, Tema 255; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para, observada a prescrição quinquenal, fixar os critérios de correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão